Tribunal: TJDFT
Processo: 0008042-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008042-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a nova adesão ao acordo firmado entre as partes, noticiada ao ID 15700034, intime-se o DISTRITO FEDERAL para manifestar a sua desistência em relação ao suplicante quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos, nos embargos do devedor REE 0013563-51.2007.807.0000 e todos os outros que estiverem pendentes de apreciação, em cumprimento a cláusula segunda do acordo entabulado. I. Brasília, 25 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador